Tribunal: TJPA
Processo: 0014330-98.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014330-98.2006.8.14.0301

APELANTE: ELDELITO DIAS BATISTA, CARLA ADRIANA DE ANDRADE BATISTA, MARIA DIAS BATISTA, MANOEL NERY BATISTA, TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE DESCONTO DE TÍTULOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato bancário de desconto de títulos, rejeitou a alegação de insuficiência probatória quanto à constituição da dívida e acolheu parcialmente os embargos monitórios apenas para afastar a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, constituindo o crédito em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a contratação, a utilização do crédito e a evolução do débito, legitimando o ajuizamento da ação monitória; e (
ii
) estabelecer se o crédito ostenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário acompanhado de extratos, demonstrativos de débito e demais documentos correlatos constitui prova escrita idônea para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A documentação apresentada permite identificar a contratação da operação, a disponibilização do crédito, os
títulos descontados e a evolução do saldo devedor, evidenciando a origem da obrigação.

A comprovação da dívida em contratos de desconto de títulos não se restringe ao instrumento contratual, podendo ser demonstrada por documentos bancários aptos a reconstruir a dinâmica da operação financeira.

A liquidez do crédito decorre da conjugação entre o contrato e os demonstrativos bancários, que permitem aferir os valores utilizados, os encargos incidentes e a evolução da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que contratos bancários acompanhados dos respectivos demonstrativos de débito constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário acompanhado de demonstrativos de débito e documentos correlatos constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A liquidez, certeza e exigibilidade do crédito podem ser aferidas pela conjugação do instrumento contratual com os demonstrativos bancários da operação.

A impugnação genérica da documentação apresentada não afasta a força probatória dos documentos que evidenciam a contratação, a utilização do crédito e a evolução do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.492.661/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024,
DJe
27.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e
negar
provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA. – ME, MANOEL NERY BATISTA, MARIA DIAS BATISTA,
CARLA ADRIANA DE ANDRADE BATISTA e ELDELITO DIAS BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

Consta dos autos que o Banco do Brasil ajuizou ação monitória visando à cobrança de débito oriundo do Contrato para Desconto de Títulos n.º 307.400.515, celebrado em 02/08/2002, sustentando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa contratante e pelos garantidores da operação.

Regularmente citados, os demandados opuseram embargos monitórios, alegando, em síntese, ausência de liquidez do crédito perseguido, insuficiência da documentação apresentada para demonstrar a efetiva constituição da dívida, bem como ilegalidade da cobrança de encargos contratuais, notadamente tarifa de cadastro e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Sobreveio sentença
(ID 22984991)
que reconheceu a suficiência da documentação apresentada pelo autor para embasar a pretensão monitória, entendendo demonstrada a existência da relação contratual e da dívida perseguida, acolhendo parcialmente os embargos apenas para excluir a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, mantendo, no mais, a constituição do crédito em favor da instituição financeira.

Irresignados, os embargantes interpuseram recurso de apelação
(ID 22985000)
. Sustentam, em síntese, que a sentença estaria fundada em premissa fática equivocada, por ter considerado existentes nos autos documentos que não comprovariam efetivamente as operações de desconto de títulos alegadas pelo banco. Argumentam que não haveria prova suficiente da utilização do crédito nem da evolução da dívida, defendendo a insuficiência dos documentos apresentados para instruir a ação monitória e requerendo a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda.

Em contrarrazões
(ID22985009)
, o Banco do Brasil pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a ação foi instruída com o contrato firmado entre as partes, documentos bancários relativos às operações realizadas, demonstrativos do débito e demais elementos aptos a comprovar a origem e a exigibilidade da obrigação, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2. Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada insuficiência da documentação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. para instruir a ação monitória, sustentando os apelantes que os documentos acostados aos autos não
estariam
aptos a demonstrar a efetiva realização das operações de desconto de títulos nem a composição do débito exigido.

Sem razão os recorrentes.

Consoante dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira instruiu a demanda com documentação suficiente à demonstração da relação jurídica subjacente e da origem do crédito perseguido, destacando-se o Contrato para Desconto de Títulos n.º 307.400.515, firmado entre as partes, bem como os documentos bancários relativos às operações realizadas, incluindo extratos e demonstrativos do débito.

Ao contrário do sustentado pelos apelantes, a análise do conjunto probatório revela que a documentação acostada aos autos permite identificar a
contratação da operação financeira, a disponibilização do crédito à empresa devedora, os títulos objeto de desconto e a evolução do saldo devedor, mostrando-se suficiente para embasar a pretensão monitória.

Cumpre destacar que, em contratos de desconto de títulos, a comprovação da obrigação não se limita à apresentação do instrumento contratual, podendo ser demonstrada por meio dos documentos bancários correlatos, especialmente extratos, borderôs e demonstrativos que evidenciem a efetiva utilização da linha de crédito disponibilizada pela instituição financeira.

A documentação constante dos autos evidencia precisamente essa dinâmica negocial, permitindo a reconstrução da operação financeira realizada e a identificação dos valores exigidos pelo credor, circunstância que afasta a alegação de ausência de prova da dívida.

Também não prospera a tese de inexistência de liquidez do crédito.

A liquidez, no caso, decorre justamente da conjugação entre o instrumento contratual e os demonstrativos bancários apresentados, os quais permitem aferir os valores utilizados, os encargos incidentes e a evolução da obrigação, conferindo ao crédito os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a constituição do mandado monitório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que contratos bancários acompanhados dos respectivos demonstrativos de débito constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, sendo desnecessária a apresentação de título executivo para o manejo da referida ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (
AgInt
no
AREsp
1.427.771/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019,
DJe
de 27/6/2019). 2. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. Agravo interno provido para reconsiderar
a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2492661 DF 2023/0338176-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação monitória movida pelo Banco do Brasil S.A. para a cobrança de saldo devedor de contrato bancário, julgada procedente em 1º grau com a conversão do mandado monitório em título executivo. Apelação cível interposta por
Osvaldina
Lima Lobo, que alega a inexistência de comprovação do saldo devedor e pede a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo banco, como o contrato de abertura de crédito e os extratos, são suficientes para embasar a cobrança por meio da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ). 4. A parte recorrente não demonstrou a existência de irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco. A ausência de comprovação de pagamento por parte do apelante reforça a validade do demonstrativo de débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento suficiente para embasar ação monitória." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08451804820198140301 23206124, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, a insurgência recursal limita-se, em essência, a questionar a força probatória dos documentos apresentados, sem, contudo, demonstrar qualquer inconsistência concreta capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem acerca da existência da obrigação.

Ressalte-se, ademais, que a própria sentença examinou detidamente as alegações defensivas e acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a cobrança cumulativa da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, preservando apenas a parcela do crédito efetivamente exigível.

Assim, inexistindo qualquer elemento capaz de desconstituir a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026